Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-96.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000529-96.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), LUCENIL JACINTA MARTINS - CPF: 807.509.151-53 (IMPETRANTE), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA. DESERÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial que indeferiu pedido de justiça gratuita e declarou deserto recurso inominado, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, sem concessão de prazo para complementação, e alegando violação do art. 99, § 7º do CPC por ter sido a apreciação da gratuidade feita pelo juiz de primeiro grau e não pelo relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) se a apresentação de declaração de hipossuficiência e extrato da Receita Federal demonstrando ausência de declaração de imposto de renda são provas suficientes para a concessão da justiça gratuita; (ii) se o indeferimento da justiça gratuita e a declaração de deserção do recurso inominado, sem a concessão de prazo para complementação da documentação, violam direito líquido e certo da impetrante; e (iii) se a competência para apreciar o pedido de justiça gratuita em recurso inominado é exclusiva do relator, nos termos do art. 99, § 7º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais é relativa, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, podendo o juiz intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade caso haja evidências em sentido contrário.

4. O simples fato de a parte estar isenta do Imposto de Renda ou não ter dados na base da Receita Federal não é suficiente para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme entendimento difundido pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. O magistrado de primeiro grau, ao intimar a parte para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira e, diante da apresentação apenas do comprovante de ausência de declaração de imposto de renda, agiu corretamente, pois os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a renda e as despesas que justifiquem a insuficiência financeira para o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

6. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso compete ao juízo de primeiro grau, conforme dispõe o Enunciado 166 do FONAJE, sendo plenamente legítima a análise do pedido de justiça gratuita e a eventual declaração de deserção pelo magistrado que proferiu a sentença.

7. Não se vislumbra que a decisão proferida pelo primeiro grau tenha violado direito líquido e certo da parte impetrante, uma vez que está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de justiça gratuita é relativa, e a simples ausência de declaração de imposto de renda ou isenção não é suficiente, por si só, para comprovar a condição de miserabilidade, exigindo-se a apresentação de elementos adicionais que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. 2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a competência para a análise do pedido de justiça gratuita e a declaração de deserção do recurso inominado pertence ao juízo de primeiro grau, conforme o Enunciado 166 do FONAJE, não configurando violação a direito líquido e certo a decisão que indefere o benefício e declara a deserção quando a parte, devidamente intimada, não comprova sua hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: Art. 99, §§ 2º, 3º e 7º, do Código de Processo Civil. Art. 487, I, do Código de Processo Civil. Art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. STJ: REsp n. 1.726.972/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 21/11/2018. N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000529-96.2025.8.11.9005

Impetrante:
LUCENIL JACINTA MARTINS

Autoridade Coatora:

JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO.

Egrégia Turma.

LUCENIL JACINTA MARTINS, devidamente qualificado na inicial, impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
. Sustentou que: a) requereu os benefícios da justiça gratuita ao interpor o recurso inominado, juntando declaração de hipossuficiência e extrato da Receita Federal demonstrando ausência de declaração de imposto de renda; b) apesar das provas apresentadas, o pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência e o recurso foi declarado deserto, sem a concessão de prazo para complementação da documentação; c) a decisão de indeferimento violou o art. 99, § 7º do CPC, pois a apreciação da gratuidade deveria ter sido feita pelo relator do recurso e não pelo juiz de primeiro grau, impedindo o acesso ao duplo grau de jurisdição.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão prolatada no ID 278458376/PJe2.

A Autoridade Impetrada foi devidamente notificada, ocasião em que prestou informações no ID 281153386/PJe2.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) (negrito nosso)

(...)5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Quanto à comprovação da hipossuficiência financeira, o simples fato d
e a
parte estar isenta do Imposto de Renda ou não ter dados na base da Receita Federal, não é suficiente para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Neste sentido é o entendimento difundido pelo STJ:

PROCESSUAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRABALHADOR RURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ.3. Ressalta-se ainda que
o STJ também vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção de Imposto de Renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita
. (...) 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ REsp n. 1.726.972/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 21/11/2018.) (negrito nosso)

Examinando a decisão impugnada (ID 185080664 dos autos 1040082-33.2024.8.11.0002), verifica-se que o magistrado, entendendo que não havia
elementos suficientes para a concessão da justiça gratuita, intimou a parte reclamante para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, tendo ela apresentado apenas comprovantede que não possui declaração de imposto de renda na base de dados da Receita Federal (ID 185052413 dos autos 1040082-33.2024.8.11.0002).

Analisando detidamente os documentos apresentados, verifica-se que estes são insuficientes para a pretensão postulada, já que não comprovam a renda e nem as despesas d
a
impetrante que possam justificar sua insuficiência financeira, de modo a impossibilitar o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sem comprometer o seu sustento e de sua família.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme dispõe o Enunciado 166 do FONAJE, o juízo prévio de admissibilidade do recurso compete ao juízo de primeiro grau, de modo que não há ilegalidade ou irregularidade na análise do pedido de justiça gratuita e eventual declaração de deserção pelo magistrado que proferiu a sentença.

Assim, é incabível a alegação da impetrante de que tal competência seria exclusiva do relator do recurso, sendo plenamente legítimo que o juízo
a quo
tenha decidido sobre a gratuidade da justiça no momento do recebimento do recurso inominado.

Por estas razões, não vislumbro que a decisão proferida pelo primeiro grau tenha violado direito líquido e certo da parte impetrante.

Dispositivo.

Posto isso,
denego
a segurança e
julgo
extinto o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025